Tribunal: STF
Processo: HC 220890
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/19. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/19. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.942.581, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTELIONATO. PLEITO PELA APLICAÇÃO RETROATIVA DO § 5.º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA COMO CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO PENAL. INSUBSISTENTE. DENÚNCIA APRESENTADA ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da Jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a necessidade de representação das Vítimas, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal, tal como ocorre na hipótese dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que Paciente foi condenado à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 171 do Código Penal.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem negou provimento à irresignação defensiva.



    Interposto recurso especial, a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei 13.964/19.



    Pondera que “[o]s Excelentíssimos Ministro da referida Turma [Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça] entendem que as normas favoráveis ao réu devem retroagir em obediência ao princípio constitucional da retroatividade da lei penal mais benéfica”. Pugna pelo reconhecimento da aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei 13.964/19.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer à Vossa Exa. ordem de habeas corpus, para reconhecer liminarmente a retroatividade do artigo 171, § 5º, do Código Penal. Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º). 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    A Corte de origem deixou de aplicar, de forma retroativa, a Lei n. 13.964/2019 com apoio nestas razões (fl. 489, sem grifos no original): 



    "Como se vê, a Lei n. 13.964/19, conhecida como 'pacote anticrime', incluiu o § 5º ao art. 171 do Código Penal, prevendo que o crime de estelionato, em regra, se procede mediante representação. No entanto, embora no presente caso seja mais benéfico ao acusado, porquanto se estaria diante da decadência, referida alteração não atinge o ato jurídico perfeito e acabado, nos termos das decisões supra. In casu, a denúncia foi oferecida em 31/05/2017 (evento 8 dos autos da ação penal), antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, a qual foi publicada em 24/12/2019 e passou a ter vigência após 30 (trinta) dias - art. 20. Logo, a retroatividade da representação no crime de estelionato não se aplica ao caso concreto, na medida em que deve se restringir à fase policial, de modo que as ações penais em curso devem seguir sem a exigência de intimação da vítima para oferecimento da representação. Dessa forma, tendo em vista que estes autos já possuíam denúncia e inclusive sentença no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/19, deixo de acolher os embargos no ponto, pois ausente a omissão indireta alegada.Por conseguinte, não há falar em extinção da punibilidade em razão da decadência, tampouco em intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de trinta dias."



    De fato, o entendimento da Terceira Seção desta Corte Superior se fixou no sentido de que a necessidade de representação do ofendido, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência do citado Diploma legal.



    [...]



    No caso concreto, o oferecimento da denúncia ocorreu em 31/05/2017, não sendo aplicável a novel legislação.”



    Verifico que o Tribunal a quo registrou que o “oferecimento da denúncia ocorreu em 31/05/2017, não sendo aplicável a novel legislação”. 



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do art. 171, § 5º, do Código penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19 quando a denúncia foi oferecida antes da vigência dessa norma. Nessa linha:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses em que ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 2. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes. 3. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 4. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a concessão de Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 214002-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/09/2022)



    Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Ação penal pública condicionada. Lei 13.964/2019. Denúncia oferecida. Irretroatividade. Precedentes específicos. 1. A Lei nº 13.964/2019 tornou pública, condicionada à representação da vítima, a ação penal pelo crime de estelionato (art. 171 do CP). 2. No julgamento do HC 187.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime, considerando a natureza mista da norma descrita no § 5º do art. 171 do Código Penal, decidiu que a sua aplicação retroativa será obrigatória “em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal”. Precedentes. 3. Situação concreta em que a recorrente, por fatos ocorridos em 2013, foi formalmente denunciada pelo delito de estelionato, por 13 vezes, em concurso de pessoas, havendo sido recebida a denúncia em 26.08.2014. Hipótese, portanto, em que não é possível falar em retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, na linha da orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do STF. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 208320, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 10/02/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Inadequação da via eleita. Representação. Retroatividade. Denúncia oferecida. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Esta Corte entende que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205070-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 03/03/2022)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente